Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-85.2020.8.11.0044
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001124-85.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fiscalização, Inspeção Fitossanitária, Inspeção Sanitária de Origem Animal, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA ELZA SILVA FERREIRA - CPF: 864.773.311-87 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO A QUALQUER TEMPO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – AFASTADA – REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL – DO ALEGADO

ERROR IN PROCEDENDO
E DA INEFICÁCIA DA SENTENÇA – AFASTADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ADEQUADA À HIPÓTESE –
DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AFASTADA – OBJETO QUE SE MANTEM DEVIDO ÀS IRREGULARIDADES PRETÉRITAS, QUE COLOCARAM EM RISCO A VIDA E A SAÚDE DOS CONSUMIDORES – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSUMIDORES ESPECÍFICOS QUE TENHAM SOFRIDO DANOS – TESE AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – PRODUTOS VENCIDOS EXPOSTOS À VENDA, ALÉM DE OUTRAS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS – IRREGULARIDADES REITERADAS – OFENSA AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de audiência destinada para possível conciliação não implica em cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que as partes podem transigir a qualquer tempo, de modo que, no caso em apreço,
a apelante não demonstrou eventual prejuízo decorrente da não realização de audiência.

2.
Não há falar em inépcia da petição inicial por falta de um dos elementos da ação, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito pelos quais se pretende a obtenção do provimento jurisdicional, bem como da causa de pedir e do pedido, inexistindo fundamento apto a acolher a preliminar suscitada, especialmente em razão da ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.
Não há que se falar em
error in procedendo
ou ineficácia da sentença, posto que absolutamente adequada a presente ação civil pública na hipótese, porquanto a Lei Federal nº 7.347/85 prevê expressamente a autorização para ajuizamento de demanda objetivando a reparação de dano moral coletivo decorrente de danos causados, dentre outros, ao consumidor.

4.
Não se acolhe a preliminar de perda do objeto, tendo em vista que
o
fato de o estabelecimento comercial ter sanado as irregularidades outrora constatadas não caracteriza perda superveniente do objeto,
uma vez que a obrigação de reparar os danos morais coletivos causados diz respeito às irregularidades averiguadas preteritamente, as quais, além de abusivas, colocaram em risco a saúde e a segurança dos consumidores.

5. A exposição à venda de produtos impróprios para o consumo, conforme constatado em reiteradas inspeções realizadas pela equipe da Vigilância Sanitária, configura dano moral coletivo, ensejando a responsabilidade do causador do dano.

6. O dano moral coletivo prescinde da prova de ocorrência de dano concreto a um determinado indivíduo, posto que a aludida modalidade de dano moral se caracteriza pela submissão de toda a coletividade do Município de Paranatinga ao risco de dano decorrente da exposição dos consumidores ao perigo.

7. O
quantum
indenizatório fixado na sentença merece ser mantido, porquanto se mostra proporcional e razoável,
considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o desvalor das condutas questionadas, a gravidade e a extensão do dano, as consequências para a saúde pública, o potencial econômico do ofensor e a condição econômica das vítimas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Elza Silva Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1001124-85.2020.811.0044, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar à apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos, bem como na obrigação de
cumprir todas as regras consumeristas, as normas sanitárias e as exigências feitas pela Vigilância Sanitária para concessão de Alvará Sanitário e a obtenção do Alvará de Funcionamento anual, durante o período em que o estabelecimento comercial permanecer em funcionamento, sob pena de fixação de multa diária e de interdição.

Preliminarmente, a apelante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, visando evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a possibilidade de restrição financeira da empresa, que é de pequeno porte.

Ainda em sede de preliminar, alega a nulidade da sentença, ao argumento de que, diante da possibilidade real de transação entre as partes, não poderia a ação ter sido julgada antecipadamente, posto que tolhido direitos das partes.

Aponta, também, a ausência de causa de pedir, que justifique a propositura da ação; a existência de
error in procedendo
, porquanto não houve danos à incolumidade pública; a perda superveniente do objeto da ação, ao argumento de que os procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público foram arquivados; além da ineficácia da sentença, ante a inexistência de consumidores específicos prejudicados.

No mérito, sustenta que, no curso da ação civil pública, as irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária foram devidamente sanadas, motivo pelo qual deveria o magistrado de piso ter extinguido o feito sem resolução do mérito, o que não ocorreu.

Defende, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, ao fundamento de que a sentença violou o princípio da dupla condenação, posto que impôs obrigações de fazer e de pagar, sendo que a Lei nº 7.347/1985 prevê uma alternatividade entre os objetos da ação civil pública.

Argumenta que
“a nobre Magistrada condenou a empresa com base única e exclusivamente nas fiscalizações realizadas, sem que para isso houvesse qualquer omissão que resultasse em dano a qualquer consumidor que seja.”

Enfatiza que não restou demonstrado que a empresa requerida agiu com dolo ou que causou lesão a terceiros, argumentando que as supostas irregularidades constatadas não infringem os valores essenciais da sociedade, assim como são insuficientes para ensejar a condenação na obrigação de indenizar.

Sob outro viés, a apelante requer, de forma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório,
ao argumento de que
os valores fixados a título de indenização por danos morais coletivos se mostram extremamente vultosos em relação ao faturamento anual da empresa.

Pautada nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares arguidas, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença, ou o provimento do apelo para afastar a condenação imposta. Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação.

Nas suas contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 91818140).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo não acolhimento do recurso (Id. 94433464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR:

A) NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:

A Apelante aduz, em preliminar, a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, mesmo diante da possibilidade de transação entre as partes, mediante a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta.

Ocorre que razão não assiste à apelante, visto que, na hipótese de
julgamento antecipado da lide, a ausência de audiência destinada à conciliação das partes, não implica em cerceamento de defesa, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença.

Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 2. Não é possível modificar, na execução, a indenização arbitrada na fase de conhecimento do processo, haja vista a coisa julgada. Precedentes. 3.
A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp 1406270/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) [Destaquei].

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE.
(...) 3.
A ausência de audiência de conciliação não induz à nulidade do processo, nas hipóteses previstas no art. 330, inciso I, do CPC/1973, notadamente quando o julgamento antecipado da lide for embasado em prova documental robusta e suficiente
. Precedentes.”
(STJ, REsp 1677957/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) [Destaquei].

Além disso, a apelante não demonstrou eventual prejuízo decorrente da não realização de audiência em que fosse oportunizada a transação entre as partes,
porquanto se a intenção era conciliar, não havia necessidade da designação de audiência para tal fim, uma vez que as partes podem transigir a qualquer tempo.

Inclusive, havendo efetivo interesse na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, nada impediria que a parte autora procurasse o próprio Órgão do Ministério Público, a fim de expor o seu interesse em firmar compromisso de ajustamento de conduta, com posterior juntada nestes autos do instrumento da avença.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar mencionada.

B) DA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR:

Adiante, a recorrente aponta a ausência de causa de pedir, ao argumento de que os procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público foram arquivados, motivo pelo qual não poderiam ser utilizados para a propositura da presente ação civil pública em razão da ausência de objeto.

No entanto, equivoca-se a apelante.

Numa análise dos autos, denota-se que a petição inicial da presente ação civil pública atende aos requisitos elencados no artigo 319 do Código de Processo Civil, bem como possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, além de serem certos e juridicamente possíveis.

Destarte, não há falar em inépcia da petição inicial por falta de um dos elementos da ação, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito pelos quais se pretende a obtenção do provimento jurisdicional, bem como da causa de pedir e do pedido, inexistindo fundamento apto a acolher a preliminar suscitada, especialmente em razão da ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR INEPCIA DA PETICAO INICIAL – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL NO PERCENTUAL DE 50% - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.
(...)”

(TJMT, N.U 0017359-08.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021) [Destaquei].

Além disso, mostra-se infundada a alegação de que, devido ao arquivamento dos procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público, tais não poderiam ser utilizados para a propositura da presente ação, haja vista que a documentação acostada aos autos evidencia a prática reiterada de irregularidades sanitárias pelo estabelecimento comercial da requerida, a justificar a propositura da ação.

Posto isto,
rejeito
a preliminar destacada.

C) DO
ERROR IN PROCEDENDO
E DA INEFICÁCIA DA SENTENÇA:

A apelante sustenta, ainda, que a presente ação civil pública foi manejada de forma inadequada, uma vez que, por ser o pedido formulado restritivo, a ação a ser proposta deveria ser uma ação ordinária, considerando que, no caso concreto, não houve danos à incolumidade pública ou danos a algum consumidor.

Alega, também, a ineficácia da sentença, ao argumento de que
“não consta nos autos qualquer consumidor prejudicado, ou seja, é inócua e não atinge o fim que se destina.”

Ocorre que, por mais uma vez, razão não assiste à recorrente.

Diversamente do quanto alegado nas intrincadas razões recursais, observa-se, a partir dos fatos expostos nestes autos, que o estabelecimento comercial requerido desenvolve atividades que agridem violentamente direitos básicos do consumidor e a saúde pública,
de modo difuso
, haja vista que não apenas os consumidores que efetivamente adquiriram os seus produtos foram lesados, mas também todos os potenciais consumidores daquele estabelecimento.

Inclusive, convém registrar que expor à venda itens impróprios ao consumo, independentemente da quantidade de produtos apreendidos ou de consumidores lesionados, configura prática abusiva perpetrada pelo fornecedor, diante da inobservância das normas sanitárias aplicáveis ao caso concreto, nos termos do artigo 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais disso, absolutamente adequada a presente ação civil pública na hipótese, porquanto a Lei Federal nº 7.347/85 prevê expressamente a autorização para ajuizamento de demanda objetivando a reparação de dano moral coletivo decorrente de danos causados, dentre outros, ao consumidor.

Assim sendo,
rejeito
as preliminares mencionadas.

D) DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO:

Neste ponto, a agravante aduz, por mais uma vez, nos seus confusos argumentos, que os procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público foram arquivados, razão pela qual não poderiam ser utilizados para a propositura desta ação civil pública.

Defende, também, que
“os fatos pretéritos não poderiam ser objeto de analise através da presente ação civil pública como lastro para condenação em dano moral coletivo.”

No entanto, numa análise do arquivamento juntado pela própria apelante na sua peça recursal (Id. 91818134 – p. 17), vislumbra-se que as razões que ensejaram o arquivamento do procedimento pelo Ministério Público não foi a regularização das inconformidades constatadas, mas, sim, a existência de Inquérito Civil anteriormente instaurado com o mesmo objeto, qual seja: irregularidades sanitárias praticadas pelo estabelecimento comercial denominado Supermercado Ponto Certo.

Ademais, o
fato de o estabelecimento comercial ter, supostamente, sanado as irregularidades outrora constatadas não caracteriza perda superveniente do objeto,
uma vez que a obrigação de reparar os danos morais coletivos causados diz respeito às irregularidades averiguadas preteritamente, as quais, além de abusivas, colocaram em risco a saúde e a segurança dos consumidores.

Vislumbra-se, ainda, que
fora concedida medida liminar nesta ação, determinando que a apelante cumprisse as exigências feitas pela Vigilância Sanitária visando a regularização das inconformidades constatadas. Logo, se o local em questão está regular quanto à comercialização de produtos, trata-se apenas do cumprimento da medida liminar.

Posto isto,
rejeito
a preliminar em epígrafe.

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito me foi remetido apenas quando concluso para julgamento, de modo que, à luz do princípio da primazia da solução do mérito, encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de imediato, ao exame do mérito recursal.

Dessa forma, a despeito do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela apelante e desprovido de fundamentação no ponto, presentes os requisitos legais, conheço do recurso interposto e o recebo
apenas
no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1º, V, CPC/2015).

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
Maria Elza Silva Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1001124-85.2020.811.0044, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar à apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos, bem como na obrigação de
cumprir todas as regras consumeristas, as normas sanitárias e as exigências feitas pela Vigilância Sanitária para concessão de Alvará Sanitário e a obtenção do Alvará de Funcionamento anual, durante o período em que o estabelecimento comercial permanecer em funcionamento, sob pena de fixação de multa diária e de interdição.

Prima facie
,
observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação da requerida Maria Elza Silva Ferreira na obrigação de fazer consistente no cumprimento das exigências feitas pela Vigilância Sanitária, visando a regularização das inconformidades constatadas no estabelecimento comercial denominado Supermercado Ponto Certo, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos provocados.

Isso porque, conforme consta na petição inicial, desde o ano de 2016, foram constatadas inúmeras irregularidades sanitárias no estabelecimento comercial pertencente à requerida, entre as quais a exposição à venda de produtos com prazos de validade expirados, o que ensejou a adoção de providências por parte da Vigilância Sanitária Municipal.

Infere-se, ainda, que, não obstante as exigências feitas pela Vigilância Sanitária, em nova vistoria realizada no dia 27/05/2020, restou constatada a persistência de inúmeras irregularidades no comércio em questão,
sendo elas:
produtos expostos para comercialização em freezer sem informações ao consumidor, presença de moscas na área de açougue, presença de muçarela congelada e a comercialização de produtos vencidos (Termo de Apreensão 454 e Termo de Notificação 1458).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, a confirmar a liminar outrora concedida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
a presente ação com resolução de mérito, confirmando a tutela de urgência concedida à Ref. 34005938, para o fim de
condenar
a requerida Maria Elza Silva Ferreira, proprietária do estabelecimento “Supermercado Ponto Certo” ao pagamento de danos morais coletivos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como às obrigações de
cumprir todas as regras consumeristas, as normas sanitárias e as exigências feitas pela Vigilância Sanitária para concessão de Alvará Sanitário e a obtenção do Alvará de Funcionamento anual, durante todo o período em que o estabelecimento comercial estiver funcionando, sob pena de fixação de multa diária de interdição.”
(Id. 91818119).

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Maria Elza Silva Ferreira,
sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar a pertinência, ou não, da condenação na obrigação de reparar os danos morais coletivos provocados, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, sabe-se que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso V, assegura a todos o direito a “
indenização por dano material, moral ou à imagem”.
O texto constitucional, no entanto, não restringe a violação a um único indivíduo, e mudanças históricas e legislativas têm levado a doutrina e a jurisprudência a consolidar o entendimento de que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar à coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida acerca do reconhecimento da tutela dos direitos imateriais da coletividade, uma vez que estabelece, no artigo 6º, inciso VI, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos
.

Além disso, em seu artigo 81, o Código de Defesa do Consumidor acolhe expressamente a tutela individual e coletiva, ao afirmar que “
a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente,
ou a título coletivo
.
” [Destaquei].

Conforme já mencionado anteriormente,
a Lei Federal nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados, dentre outros, ao consumidor, prevê expressamente a autorização para ajuizamento de demanda objetivando a reparação de dano moral coletivo. Assim dispõe o artigo 1º:

“
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por
danos morais

e patrimoniais causados:

(...)

II –
ao consumidor
.
”
[Destaquei].

Nesta ordem de ideias, vale destacar a lição de
Héctor Valverde Santana
:

“
Os danos morais coletivos nas relações de consumo podem decorrer de variadas situações, a exemplo da
publicidade discriminatória de parcela de consumidores, a
venda ou exposição de produtos inseguros
, a privação de serviço público essencial, o descumprimento generalizado de contrato de consumo – plano de saúde, turismo, financiamento imobiliário, dentre outros
”
(SANTANA, Héctor Valverde. Dano moral no direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2014).

No caso em questão, verifico que os elementos de provas constantes do caderno processual demonstram que a empresa recorrente comercializava produtos com prazo de validade vencido, impróprios para o consumo. As vistorias
in loco
realizadas pela Vigilância Sanitária do Município de Paranatinga/MT não deixam dúvidas de que existiam inúmeras irregularidades no estabelecimento da recorrente.

Deveras, verifica-se que o Ministério Público Estadual tomou conhecimento da situação a partir de denúncia anônima, a qual noticiava a comercialização de produtos oriundos de abate clandestino de animais por estabelecimentos do Município, entre os quais o Supermercado Ponto Certo.

Diante disso, aos 19/10/2017, restou realizada inspeção sanitária pela equipe da Vigilância Sanitária local e, embora não tenha sido constatada venda de produtos de origem animal oriundos de abate clandestino, fora identificada a persistência de outras irregularidades sanitárias, as quais já haviam sido identificadas pelos fiscais sanitários em inspeções anteriores, ensejando, inclusive, a lavratura de termos de notificação, apreensão e infração (Id. 91818044 – pp. 35/36).

Acostou-se aos autos, ainda, relatório elaborado pela VISA no mês de julho do ano de 2017, o qual aponta a existência de inúmeras irregularidades no Supermercado Ponto Certo, a exemplo da presença de produtos com prazos de validade expirados expostos à venda, produtos frios sem a embalagem do fabricante, além da presença de moscas e forte odor na sala de desossa, tendo sido, em razão disso, negada a expedição de Alvará Sanitário à empresa de propriedade da requerida (Id. 91818049 – pp. 35/41).

Se não bastasse, conforme documentação apresentada pela Vigilância Sanitária Municipal, foi possível verificar que, no ano de 2016, inúmeras irregularidades sanitárias também foram constatadas no local, o que ensejou a negativa de expedição do Alvará Sanitário para o referente ano, tendo sido apreendidos produtos que estavam sendo comercializados fora do prazo de validade, bem como lavrados termos de notificação e de apreensão (Id. 91818050 – pp. 2/10).

A situação irregular se manteve semelhante no ano de 2018, consoante relatório de inspeção sanitária lavrado pela equipe da Vigilância Sanitária, tendo em vista a apreensão de produtos com prazos de validade expirados e produtos lácteos com temperatura inadequada, sendo, por mais uma vez, negada a expedição do Alvará Sanitário (Id. 91818050 – pp. 42/47).

No ano de 2019, a situação não foi diferente, posto que, durante fiscalização realizada no dia 20/03/2019, foram constatadas irregularidades na área do açougue, o que ensejou, inclusive, a sua interdição, além da apreensão de itens expostos à venda com prazos de validade vencidos, conforme Termo de Notificação nº 0919, Termo de Infração nº 0920, Termo de Interdição nº 0921 e Termo de Apreensão nº 0387 (Id. 91818051 – pp. 19/20).

Infere-se, ainda, que, não obstante as exigências feitas pela Vigilância Sanitária nas inúmeras inspeções anteriores, em nova vistoria realizada no dia 27/05/2020, restou constatada a persistência de irregularidades sanitárias no comércio em questão,
sendo elas:
produtos expostos para comercialização em freezer sem informações ao consumidor, presença de moscas na área de açougue, presença de muçarela congelada e a comercialização de produtos vencidos (Termo de Apreensão 454 e Termo de Notificação 1458) (Id. 91818052 – pp. 36/38).

Por sua vez, já no decorrer da instrução processual da presente ação civil pública, foi determinada a realização de inspeção no estabelecimento comercial da apelante, oportunidade na qual foram constatadas novas irregularidades, razão pela qual havia sido indeferido o pedido de expedição de Alvará Sanitário em relação ao ano de 2021 (Id. 91818104).

Inclusive, conforme destacado na sentença, durante a inspeção, além da presença de produtos fora do prazo de validade expostos a venda,
foi detectada a presença de larvas e moscas em contato com alimentos (carne), de bacon apresentando viscosidade e odor não característico do produto e de insetos (baratas na câmara fria desativada/danificada), área que dá acesso ao setor da desossa apresentando sujidade, desorganização, acúmulo de produtos para troca, presença expressiva de objetos em desuso, caixas de papelão, espelho de tomada elétrica expostas.

Não obstante a isso, em nova inspeção realizada no corrente ano, verificou-se que as irregularidades outrora apontadas foram sanadas, tendo sido expedido o Alvará Sanitário referente ao ano de 2021 (Id. 91818118).

Verifica-se, portanto, a partir da breve exposição acima, que restou plenamente demonstrada a reiteração, por parte da requerida, da conduta irregular consistente em manter e comercializar produtos impróprios para o consumo, tendo sido as irregularidades sanadas apenas no corrente ano.

As razões recursais são direcionadas contra a condenação em dano moral coletivo, sob o argumento de que não houve qualquer comprovação de dano concreto a algum consumidor. No entanto, o dano moral coletivo prescinde da prova de ocorrência de dano concreto a um determinado indivíduo pela prática de manter e/ou comercializar produtos e gêneros alimentícios com prazos de validade vencidos.

A aludida modalidade de dano moral se caracteriza pela submissão de toda a coletividade do Município de Paranatinga ao risco de dano. Isso porque a conduta que enseja a condenação à indenização ao dano moral coletivo não é o dano causado a um consumidor específico pela ingestão ou exposição a produtos vencidos, impróprios para o consumo, mas, sim, a exposição dos consumidores ao perigo.

Além disso, não há como se deixar de reconhecer que os consumidores que foram lesados em sua boa-fé e em seus patrimônios.

A propósito, sobre a ocorrência de dano moral coletivo no caso de comercialização de produtos inadequados, tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO - PRODUTOS ARMAZEDADOS DE FORMA INADEQUADA – DIVERGÊNCIA E/OU AUSÊNCIAS DE INFRMAÇÕES OBRIGATÓRIAS SOBRE OS ITENS -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR - GRAVE OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE CONSUMIDORES
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a existência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária. 2.
Considerando a gravidade dos fatos e os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC
.” 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJMT, N.U 0038587-73.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS –
FISCALIZAÇÕES IN LOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – PROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADOS – REDUÇÃO – APELO DO REQUERIDO, PARCIALMENTE, PROVIDO – RESPEITO ÀS NORMA SANITÁRIAS VIGENTES – DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES – OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO – APELAÇÃO DO MP DESPROVIDA. 1.
A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. 2. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano
. 3. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.”
(TJMT, N.U 0013848-81.2015.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS –
FISCALIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRODUTOS VENCIDOS E IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO
– OBRIGAÇÃO DE PUBLICAR A SENTENÇA – PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A comercialização de produtos vencidos e impróprios para consumo devidamente constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária causa dano moral coletivo pela exposição do consumidor ao perigo, sendo intolerável a lesão perpetrada
. 2. A determinação de publicação da sentença encontra respaldo nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo os direitos básicos do consumidor sobre direitos privados do fornecedor que comercializa produtos impróprios ao consumo.”

(TJMT, N.U 0003227-82.2009.8.11.0007, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRODUTOS VENCIDOS – OFENSA AO DIREITO DO CONSUMIDOR - ACONDICIONAMENTO IRREGULAR DE LIXO - DANOS MORAL E AMBIENTAL COLETIVO CONFIGURADOS – REGURALIZAÇÃO DAS IRREGULARIDADES NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – INDENIZAÇÕES DEVIDAS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado o nexo causal entre os fatos e os danos, impões a reparação dos danos. 2. “
O dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, uma afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base.
” (REsp 1197654; 2ª Turma; Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 08/03/2012, in www.stj.jus.br).”
(TJMT, N.U 0003124-33.2009.8.11.0021, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) [Destaquei].

Por oportuno, convém destacar que, além da condenação na obrigação de indenizar os danos morais coletivos provocados, nada impede a condenação na obrigação de fazer, conforme pedidos formulados cumulativamente na inicial.

Deveras, o artigo 3º da Lei nº 7.347/85 deve ser interpretado no sentido de possibilitar a cumulação de pedidos, para que a demandada observe as normas sanitárias pertinentes, bem como indenize os prejuízos causados à coletividade. No caso, a conjunção “ou”, constante no citado artigo 3º deve ser considerada no sentido de adição, e não de alternativa, evitando-se que outros danos sejam perpetrados.

Por fim, sabe-se que, referente ao
quantum
da indenização por danos morais coletivos, tal deve ser fixado com base na gravidade do dano, no grau de culpa do ofensor e no porte socioeconômico do causador do dano, sendo
nítido seu caráter pedagógico, de forma que a demandada se sinta desestimulada a perpetrar os ilícitos aqui tratados.

Nesse aspecto, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o desvalor da conduta questionada, a gravidade e a extensão do dano, as consequências para a saúde pública, o potencial econômico do ofensor e a condição econômica das vítimas, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos acima destacados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021